Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADO PELA PROVA JUDICIAL COLHIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE EXECUÇÃO PENAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. PENAS CORPORAL E DE MULTA CONSERVADAS. REGIME DE PENA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, se as provas colhidas durante a instrução criminal se mostram firmes e coesas a indicá-lo como o autor do roubo.
2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar a condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos.
3. A prática de novo crime durante cumprimento de pena constitui fundamentação idônea para a análise negativa da conduta social, pois com a execução de novo crime, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpre-se as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso em ajustar sua conduta ao bom convívio social.
4. Na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato para o crime, salvo fundamentação concreta que indique a necessidade de uma maior resposta penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.